Tribunal: STF
Processo: HC 237909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2024, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Dayana Carlos Matos, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.2.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 887.549/MG.



O caso



    2. Em 11.1.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre julgou procedente a denúncia para condenar a paciente à pena de dez anos de reclusão, em regime fechado, e seiscentos dias-multa, por infringência ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 327-334, e-doc. 5).



    3. Contra a sentença a defesa interpôs recurso de apelação, que não consta dos autos, e impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.062397-5/000, tendo sido a liminar indeferida pelo Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 1º.2.2024 (e-doc. 7).



    4. Contra a decisão monocrática do Tribunal de Justiça estadual a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 887.549/MG, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 5.2.2024 (e-doc. 11).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pleiteia a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e pede a revogação da prisão preventiva para que a paciente possa recorrer em liberdade.



    Afirma que “a indigitada paciente ostenta condições pessoais à concessão da ordem impetrada, a saber: primariedade, antecedentes sem máculas, residência fixa, exercício de atividade laborativa idônea, ausência de vínculo com organização criminosa” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a sentença penal condenatória, por si só, não autoriza a manutenção automática da nefasta segregação cautelar, eis que o encarceramento prematuro antes do trânsito em julgado da condenação exige fundamentação concreta idônea; in casu, cumpre-nos assinalar que a prisão preventiva mantida com supedâneo em fundamentação genérica não merece prosperar, independentemente da natureza da imputação delitiva” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “inexiste reincidência no caso dos autos – não há condenação transitada em julgado na Certidão de Antecedentes Criminais da paciente, porquanto é viável a conversão da nefasta prisão preventiva em medidas cautelares alternativas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que “a Autoridade Judiciária primeva à época da decisão de conversão [da prisão em flagrante em preventiva] apoiou-se em meras conjecturas, no sentido de que a paciente poderia fugir, poderia praticar outros crimes e até mesmo prejudicar a aplicação da lei penal, repito: nada de concreto foi apresentado pelo culto Julgador, apenas meras ilações baseadas em futurologia” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “o caso concreto nos revela que, certamente, a indigitada será agraciada com a concessão da minorante do privilégio, tendo em vista a primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa, inexistência de dedicação ao crime, porquanto a prisão preventiva não pode se tornar mais grave que a sentença de mérito derradeira” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Isto Posto, requer-se, o deferimento do pleito liminar, com a respectiva concessão definitiva da ordem impetrada quando do julgamento de mérito, via de consequência, pede-se, a expedição de alvará de soltura - com a imposição de medidas cautelares, em especial, a monitoração eletrônica, em favor da indigitada paciente que ostenta condições pessoais favoráveis. 



    Por fim, não sendo esse o entendimento, pugna, pela concessão da ordem, de ofício, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva com base em fundamentos genéricos, ao arrepio da jurisprudência desse egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem perder de vista, a fundamentação abstrata contida na decisão de conversão da prisão flagrancial em custódia preventiva, consubstanciada na gravidade abstrata do delito – outro fundamento inidôneo conforme os arestos dessa Corte Superior” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 887.549/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 887.549 é o indeferimento de liminar, no Habeas Corpus n. 1.0000.24.062397-5/000, pelo Desembargador Alberto Deodato Neto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo-se a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    9. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pelos indícios de participação da paciente em organização criminosa. Tem-se na decisão:



    “Inicialmente, não há nenhuma ilegalidade no APFD, sendo incabível, portanto, o relaxamento da prisão. Ademais, como será fundamentado adiante, não cabe a liberdade provisória. Ora, além da FAC do autuado indicar seu envolvimento em outros ilícitos penais, cf. id 9852508801, certo é que ambos, supostamente, foram presos em flagrante trazendo 148,648 kg de “maconha”, cf. id 9852508805. Tal quantidade de droga, originada do RJ, conforme informação recebida pelos responsáveis pela prisão através da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, traz fundada suspeita de que os autuados não sejam simples “mulas”, pois a quantidade de droga transportada revela um certo grau de confiança existente na cadeia de fornecimento do produto criminoso, no qual os autuados, pretensamente, estão inseridos, o que indica que, se soltos, poderão se envolver em novos delitos. Além disso, os autuados residem em cidade deveras distante desta Comarca, qual seja, Juiz de Fora, o que indica o fundado receio de se esquivarem da instrução penal, o que impedirá um melhor aclaramento dos fatos. Por essas razões, considerando que nenhuma medida cautelar diversa da prisão será suficiente para garantia da ordem pública e adequada instrução penal, acolho o pedido do MP para, por conseguinte, decretar a prisão preventiva dos autuados” (fls. 98-99, e-doc. 2).



    Ao proferir sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre manteve a prisão preventiva da paciente e do corréu, afirmando que “persistem as mesmas circunstâncias que levaram aosdecretospreventivos, notadamente, a garantia da ordem pública e aplicação deste julgado” (sic, fl. 333, e-doc. 5).



    10. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro trouxe fundada suspeita de que os autuados não fossem simples “mulas”), e a quantidade da droga (148,648 kg de maconha) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora